Tribunal: TJPA
Processo: 0812323-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812323-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE MARIA FRANCO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812323-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE(S): EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO(AS): LUANA C. DA SILVA GUTKNECHT – OAB/PA 24220-A

PEDRO T. SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14665-A

AGRAVADO(S): JOSÉ MARIA FRANCO LOBATO

ADVOGADO(AS):

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORA PÚBLICA)

LAURA CAMILLY FARIAS DIAS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DIREITO INTERTEMPORAL – INCIDÊNCIA DO NCPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A DISPOSIÇÃO ATACADA – ENERGIA ELÉTRICA PARA NOVA UNIDADE CONSUMIDORA - OBRIGAÇÃO PESSOAL – DESMEMBRAMENTO DA UNIDADE PREDIAL NÃO É NECESSÁRIA – DÉBITOS DE TERCEIROS NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVA DA SUSPENSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO NEGADO À UNANIMIDADE E APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DENEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I
–
Por força do artigo 14 do NCPC, deve ser observado que às decisões/sentenças publicadas após o dia 17/03/2016 (como a analisada neste processo) se aplicam as regras/requisitos de admissibilidade da referida Codificação Processual Civil (Lei Federal nº 13.105/2015).

II - Para modificar a decisão monocrática proferida em sede de julgamento de agravo regimental, deve a parte trazer argumentos novos e fazer a devida prova de suas alegações. A ausência de provas e elementos satisfatórios ensejam a negativa de provimento ao recurso e a manutenção da decisão monocrática agravada.

III – O fornecimento de energia elétrica é obrigação de caráter pessoal, sendo que o débito em nome de terceiro não obsta o serviço de instalação de nova unidade consumidora, muito menos há necessidade, nos termos da RN da ANEEL de nº 414/2010, de apresentação de registro de desmembramento da unidade predial para a execução do serviço requerido pelo consumidor.

IV – A
suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não demonstração pela agravante dos requisitos insculpidos no § único do artigo 995 do CPC/2015, tais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

V - Tendo em vista que ao recurso foi negado provimento em decisão unânime, o agravante deverá pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º), ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do referido Diploma Processual Cível retromencionado.

VI - Agravo interno recebido, mas negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812323-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE(S): EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO(AS): LUANA C. DA SILVA GUTKNECHT – OAB/PA 24220-A

PEDRO T. SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14665-A

AGRAVADO(S): JOSÉ MARIA FRANCO LOBATO

ADVOGADO(AS):

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORA PÚBLICA)

LAURA CAMILLY FARIAS DIAS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão monocrática de ID 4187086 proferida por esta Relatora, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento de ID 4162963 interposto pela agravante, por entender ausentes os requisitos à concessão de liminar pleiteada, mantendo a decisão do Juízo Primevo.

Em suas razões, a agravante reitera os argumentos apresentados em seu agravo de instrumento, pleiteando por fim a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado prosseguimento ao seu recurso de agravo de instrumento com escopo de ser analisado o seu pleito de tutela antecipada e efeito suspensivo, ante a nítida ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito da requerente, já que lhe impõe gravame excessivo.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso de ID 4561183.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e verificando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

INCIDÊNCIA DO CPC/15

Impende frisar que o Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal,
serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações da nova Codificação Processual
,
considerando a data da decisão atacada (ID 4162975) que foi em 24/11/2020.

DAS PRELIMINARES

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

DO MÉRITO

A presente irresignação não merece prosperar.

No
decisum
ora combatido, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se sem condições de ser provido, eis que não vislumbrou os requisitos à concessão da tutela antecipada e o efeito suspensivo almejados, ou seja, por não demonstração da ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao seu direito.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora recorrida, conforme se vê.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(.....)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a decidi-lo, monocraticamente, a teor do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, é imperioso salientar que o momento processual impõe unicamente a análise sobre a decisão agravada e, mais especificamente, o pedido de tutela provisória, de sorte que o exame de argumentos e provas não apreciados na origem deve ser afastado sob pena de supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Seguindo na análise do agravo, friso que, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC/2015, o deferimento da tutela antecipada pressupõe a existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A concessão da tutela provisória sem oitiva da parte contrária ou seja antes do implemento do contraditório, apenas se justifica em situações especiais, em que se vislumbre, de antemão, a probabilidade do direito afirmado e que o tempo necessário para prévio exercício do direito de defesa comprometerá o resultado da tutela jurisdicional em razão do risco de dano irreparável.

No caso em exame, entendo que o risco de lesão grave ou de difícil reparação não resta evidenciado.

Noto que o agravante visa a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a execução dos serviços necessários para instalação de nova ligação de energia elétrica em residência unifamiliar, em nome de pessoa portadora de deficiência.

Verifico portanto que a probabilidade do direito alegado não está configurada, pelo menos em análise liminar, como se obtém em sede de agravo de instrumento.

Ressalto que a Agravante sustenta, entre suas argumentações, que um dos motivos para a negativa da prestação do serviço consiste na ausência de comprovação de desmembramento do imóvel do Agravado, conforme previsto no art. 128, I da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Ocorre que, o referido dispositivo legal fala em restrição para a realização de nova ligação decorrente da existência de débito anterior, prática largamente refutada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“EMENTA: (...) Serviço de fornecimento de energia elétrica.
Impossibilidade de interrupção do fornecimento por débito pretérito
. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. (...) 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço
; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (...)” (STJ, AgRg no AREsp 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 06.04.2017).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ORDEM IMPEDINDO O CORTE NO FORNECIMENTO. LIMITAÇÃO AO OBJETO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Tratando-se de ordem para impedimento de corte de fornecimento de energia elétrica calcado em ausência de regular notificação, não há extensão do benefício da ordem para situações de corte de fornecimento futuras, as quais poderão ser realizadas se respeitados os a u t o r i z a t i v o s d a A N E E L . ( T J - A M 4 0 0 1 9 1 4 1 9 2 0 1 8 8 0 4 0 0 0 0 A M 4 0 0 1 9 1 4 - 19.2018.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 18/06/2018, Primeira Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO SOB O ARGUMENTO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Decisão que deferiu liminar para determinar à agravante que restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na sede da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); 2. Presentes os requisitos autorizadores da medida, vez que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, registrando tratar-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma continuada. 3.
Cobrança de fatura referente a débito pretérito em razão de consumo não registrado
(TJPA - Agravo de Instrumento nº. 0803727-40.2018.8.14.0000. Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020- 06-05).

Nesses termos, não vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

No tocante ao risco de dano irreparável, inexistem dúvidas de que a consolidação dos efeitos da decisão agravada não possuem o condão de causar riscos de ordem significativa ao agravante, eis que o fornecimento de energia elétrica se reveste de caráter essencial, podendo a concessionária lançar mão de outros meios para a cobrança de eventuais débitos referentes à esta relação de consumo.

Aliás, importante consignar que se está diante de nítida relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, com toda sua carga principiológica, de maneira que, se há discussão a respeito de condicionamento da prestação do serviço ao pagamento por faturas anteriores e de outra titularidade, não se pode olvidar que o ora agravado é a parte mais vulnerável do contrato, restando protegido pelas diretrizes fixadas no art. 6, VII e VIII, do CDC, que, dentre outras determinações, impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor como meio de facilitação da sua defesa em juízo, circunstância esta observada na origem, o que reforça, portanto, a necessidade de manutenção da decisão apelada.

Quanto ao pleito de limitação do valor da multa por descumprimento da liminar, vejo que assiste razão ao Agravante, e portanto, no sentido de adequá-la aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, fixo o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atentando-se para as peculiaridades da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe efeito suspensivo
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, fixando o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a multa por descumprimento da liminar imposta em primeiro grau.

Advirto ainda as partes, que caso haja interposição do recurso de agravo interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo órgão colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem (art. 1.019, I, do CPC).

Intime-se a parte agravada para, caso queira, e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento.

P.R.I.C.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Inconformada com a resolução, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pugnou pela reforma do
decisum
que conheceu do Agravo de Instrumento porém negou-lhe efeito suspensivo, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, vejo que já se encontram devidamente apreciados, por ocasião do julgamento da decisão monocrática agravada, os argumentos suscitados no presente recurso, e portanto, verifico que eles não têm força satisfativa para agasalhar suas pretensões, pois em nada inovaram no feito.

Neste passo, ressalte-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, é assente no sentido de afirmar que para eventual reconsideração da decisão atacada, faz-se mister a superveniência de fatos novos, assim dispondo:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
(Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

(2020.02126983-60, 214.731,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01) (grifos meus)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.
Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

(3116610, 3116610,
Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-05-25) (grifos meus)

A propósito, trago entendimento de outros Tribunais:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. O agravo interno deve ser improvido quando não apresentada motivação que justifique a retratação da decisão recorrida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ - GO - AI: 02132614220118090000 GOIANIA, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 15/09/2011, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 949 de 25/11/2011) (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 1. Conforme prevêem os arts. 203, § 3º, e 1.001, ambos do CPC, despacho é ato judicial irrecorrível, dada a ausência de conteúdo decisório e por se prestar basicamente para impulsionar o processo. 2. Apendência de recurso desprovido de efeito suspensivo não inviabiliza o regular prosseguimento da ação principal, inclusive no que diz respeito à ordem de depósito de valor de honorários periciais, questionado pela via recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(TJ-DF 20160020461329 0048750-08.2016.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2017 . Pág.: 395/420) (grifos meus)

No mais, atesto a inexistência de motivos para reconsiderar e/ou alterar a decisão censurada, uma vez que fundamentada em legislação vigente e jurisprudência pacífica.

Contudo, especificamente, no caso concreto, observo que a agravante em seu recurso almeja a concessão de efeito suspensivo da tutela provisória favorável ao agravado, decisão esta preferida pelo Juízo Primevo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, que lhe ordenou o cumprimento dos serviços imprescindíveis à instalação de outra ligação de energia elétrica em prédio em que moram mais de uma família, ou seja, o grupo familiar do recorrido que mora na parte superior e de seu irmão que vive no térreo, sendo que este último é quem tem dívida pendente com a concessionária de energia elétrica, ora recorrente.

Insistiu a apelante no argumento de que sua negativa à prestação do serviço ao recorrido se sustenta no artigo 128, inciso I, da Resolução Normativa de nº 414/2010 da ANEEL, que exige, nas palavras da recorrente, registro de desmembramento da unidade predial para o fornecimento de energia elétrica a residência do recorrido que se localiza, como dito anteriormente, na parte superior do imóvel. E para análise de tal afirmação, faz-se necessário a transcrição da Resolução Normativa citada:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão
; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

Parágrafo Único. (Revogado pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 3º A distribuidora deve enviar mensalmente à ANEEL, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, o relatório de acompanhamento de inadimplência das unidades consumidoras, conforme modelo disposto no Anexo VII. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (grifos meus)

Ao primeiro olhar, percebe-se que o dispositivo da ANEEL supra dispõe sobre restrições para a realização de nova ligação decorrente da existência de débitos anteriores com a concessionária de energia elétrica, e não a exigência de comprovação por parte do recorrido do desmembramento da unidade predial em que reside, entre a sua família e a de seu irmão, como condição para à execução do serviço de nova ligação de unidade consumidora de energia elétrica.

No tocante a débitos existentes da unidade consumidora que está em nome de terceiros (irmão do apelado), que impede a recorrente de efetuar o serviço solicitado pelo recorrido de nova ligação, também não deve prosperar, pois
a obrigação decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal (
propter personam
), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação
propter rem
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO DO AUTOR. Falta interesse recursal no pedido de parcelamento da dívida, porque a sentença reconheceu que o débito pretérito era de responsabilidade de terceiro, não podendo ser imputado ao demandante. - MÉRITO -
O entendimento da jurisprudência desta Corte é no sentido de que a obrigação pelo consumo de energia elétrica não é propter rem, mas propter personam. Ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos anteriores.
Na situação dos autos, ficou comprovado que a parte autora adquiriu o imóvel na data de 08.04.2010, ocasião que solicitou a transferência de titularidade da conta de luz, conforme contrato de compra e venda de fls. 10/11, de modo que não pode ser responsabilizada pelos débitos pretéritos,
correspondente ao parcelamento realizado do faturamento do ano de 2007/2008, pela antiga proprietária. Ademais,
descabe a concessionária condicionar à ligação da unidade consumidora, ou mesmo o cadastramento de novo consumidor, ao pagamento de débito pretérito de responsabilidade de terceiro
.
Precedentes desta Corte. - Honorários Advocatícios - Levando-se em conta os critérios do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, os honorários advocatícios vão reduzidos para R$ 800,00. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70064019631, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/04/2015) (grifos meus)

ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Não ostenta natureza propter rem a obrigação de pagar a energia elétrica consumida. A responsabilidade é daquele que usufruiu o serviço prestado.
2. A inscrição indevida no cadastro de órgãos de restrição ao crédito acarreta dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Juros de 1% incidentes a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária pelo IGPM a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido. (Apelação Cível Nº 70056925316, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/10/2013) (grifos meus)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS CONTRAÍDOS POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
.
1. Relação de consumo configurada, pois a concessionária e o usuário dos serviços de energia elétrica adequam-se aos conceitos de "Fornecedor" e "Consumidor" estampados nos arts. 2° e 3° do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. 2.
De acordo com o disposto no art. 4°, § 2°, da Resolução 456/2000 da ANEEL, "a concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros". Aliás, é entendimento dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça que a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica é daquele que usufruiu do serviço prestado, uma vez que a obrigação de pagamento do débito não adere à coisa (propter rem), mas decorre da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam). 3. Assim, considerando que a existência de dívidas contraídas por terceiros junto à Concessionária não pode obstar a troca da titularidade da unidade consumidora, tem-se que a conduta adotada pela Concessionária foi ilegal e indevida, razão pela qual é de ser mantida a sentença, a fim de que a titularidade das unidades consumidoras cadastradas sob os números 1840978 e 32566118 seja transferida para o nome da Apelada, atual proprietária e residente do imóvel em que instaladas as UCs. 4. Impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, nada obstando, contudo, a suspensão em caso de não pagamento de débito atual.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058314030, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015) (grifos meus).

Aliás, destaco o que está previsto no §1º, do artigo 128 da RN nº 414/2010 da ANEEL, ao norte mencionada: que assim prevê:

§ 1o
A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros,
exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (grifos nossos)

Portanto, eventual débito apurado da unidade consumidora que está em nome de terceiros, no caso o irmão do recorrido, deve ser cobrado daquele e não pode ser obstáculo a execução do serviço pela apelante de instalação de nova unidade de energia elétrica em nome do apelado.

Por fim, entendo que a pretensão de suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não configuração, em favor da agravante, dos requisitos insculpidos no Parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Ressalto que, embora seja compreensível o arrojo e o esforço com que a recorrente tenta defender os seus interesses, nada justifica o seu inconformismo, diante do motivo que ensejou a decisão que negou provimento monocrático ao agravo de instrumento.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, como dito exaustivamente, pelos seus próprios fundamentos, pois
não evidenciados elementos novos capazes de modificar as balizas da decisão recorrida, portanto, hei por bem mantê-la incólume.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de AGRAVO INTERNO, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID
4187086
que não acolheu o AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Tendo em conta que a decisão foi proferida à unanimidade, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, CONDENO

a agravante a pagar ao agravado a multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do referido Diploma Processual Cível retromencionado.

Ordeno, em acolhimento ao pedido da recorrente de ID 4162971 (parte final), que as intimações pela Imprensa Oficial sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665, resguardando, assim, o devido processo legal e o direito de defesa da parte (CPC, art. 5º LIV e LV), em especial dando cumprimento ao CPC, art. 236, e § 1º; art. 237, incisos e §§, c/c art. 238, caput e § único, para tanto, determino também a inclusão, caso ainda não tenha sido providenciado, o nome do referido causídico no Sistema de Processos Eletrônicos.

É o voto.

Belém/PA, ...... de ........... de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021